Tribunal: TJES
Processo: 0004116-89.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004116-89.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MARIA DA PENHA AFFONSO TAVARES

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0004116-89.2020.8.08.0021

EMBTE
:
BANCO BMG S/A

EMBDO
:
MARIA DA PENHA AFONSO TAVARES

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 1.022 DO CPC. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO NA SENTENÇA. PROVIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Banco BMG S/A contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação para reduzir o valor da indenização por danos morais em favor de Maria da Penha Afonso Tavares, sob alegação de omissão quanto à condenação em honorários advocatícios e à impugnação do percentual fixado na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar o pedido de redução dos honorários advocatícios; (ii) estabelecer se o percentual de honorários fixado na sentença, em 15% sobre o valor da causa, mostra-se exorbitante ou desproporcional à luz do art. 85 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis quando verificada obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado deixou de se manifestar sobre o pedido de redução dos honorários advocatícios, caracterizando omissão a ser sanada.

A causa é de baixa complexidade, resolvida com fundamento no Tema Repetitivo 1061 e na Súmula 479 do STJ, mas contou com atuação processual relevante, inclusive em sede de agravo de instrumento.

O grau de zelo profissional da advogada da parte vencedora é elevado, com atuação qualificada e diligente ao longo de todo o processo.

O tempo de tramitação da demanda, de aproximadamente três anos e sete meses, bem como o local da prestação do serviço, coincidente com o foro da causa, devem ser considerados na fixação da verba honorária.

O percentual de honorários fixado na sentença observa os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, não se mostrando irrisório nem excessivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

A omissão quanto à análise da verba honorária em acórdão autoriza o acolhimento dos embargos de declaração para integração do julgado, sem alteração do resultado quando o percentual fixado observa os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1061; STJ, Súmula 479.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0004116-89.2020.8.08.0021

EMBTE
:
BANCO BMG S/A

EMBDO
:
MARIA DA PENHA AFONSO TAVARES

RELATOR:

DES.
SUBST. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
embargos de declaração
interpostos por
Banco BMG S/A
, eis que irresignado com o acórdão
de Id 11013091
,
que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação, para reduzir a indenização por danos morais fixados em prol da ora embargada
Maria Da Penha Afonso Tavares
.

Sustenta o recorrente, em síntese, que:
(i)
houve erro material no acórdão, por omissão quanto à condenação em honorários advocatícios;
(ii)
o acórdão não se manifestou sobre a impugnação ao valor fixado na sentença;
(iii)
o montante arbitrado em 15% sobre o valor da causa é exorbitante e desproporcional à singeleza da demanda;
(iv)
a causa não apresentou complexidade, nem exigiu diligências especiais ou perícias; e que
(v)
os honorários devem incidir sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC.

Prescreve o artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, que somente serão cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade ou contradição na decisão judicial, ou omissão em ponto relevante não abordado pelo Julgador, assim como erro material.

De fato, o v. acórdão, ao dar
parcial
provimento ao
recurso de apelação interposto pela ora embargante
, deixou
de apreciar o fundamento de redução dos honorários advocatícios,
o que passo, doravante, a fazê-lo

e,
adianto que, considerados os parâmetros do art. 85, § 2º, do NCPC, a verba honorária
na sentença
foi fixada
com a devida

modicidade
.

A
demanda
é
de baix
a
complexidade,
dirimida sob a égide dos Tema Repetitivo 1061 e
da
Súmula 479 do STJ
e, no universo dos atos processuais, além daqueles da fase de postulação e resistência, houve
dialética nesta instância revisora através de recurso de agravo de instrumento 5004449-19.2020.8.08.0000.

N
ão resta dúvida do grau de zelo d
a
causídic
a
d
a embargada
, agindo com presteza e alta qualificação jurídica no enfrentamento da demanda, atuando sempre com total harmonia na defesa dos interesses d
e
s
ua mandante
.

O lugar da prestação de serviço
d
a
advogad
a

é o mesmo
em que tramitou o processo (
Guarapari
)
, sendo certo que

da exordial
até a prolação da sentença
transcorreram
aproximadamente
dois
(0
3
) anos e

s
ete
(0
7
) meses
.

Portanto, sopesando
sobretudo
o grau de zelo do profissional, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, penso que
deve ser mantido
o valor
arbitrado na origem
, porquanto
atende aos critérios do art. 85, § 2º, do NCPC,
não se mostrando irrisório e nem elevado.

Por todo o exposto, conheço e
dou provimento
ao recurso, para sanear a omissão apontada, contudo, sem conferir-lhe efeitos infringentes, mantenho o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença.

É como voto.

DES.
SUBST. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.